Tribunal: STF
Processo: AI 832149
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 283. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS, LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS STF 279, 280 E 454. 



    1.  As razões do agravo regimental não atacam dois dos fundamentos da decisão agravada, referentes à necessidade de reexame de legislação local e de cláusulas de edital de concurso público, o que atrai a aplicação, no presente caso, da Súmula STF 283.



    2.  Para divergir da conclusão do aresto impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, cláusulas de edital de concurso público e legislação local (Súmulas STF 279, 454 e 280).



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.